Tribunal: STF
Processo: Rcl 70952
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485-RG. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NAS QUESTÕES IMPUGNADAS. NÃO CABIMENTO DE REEXAME DO MÉRITO DAS QUESTÕES PELO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo das questões e nos critérios de correção adotados, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema nº 485-RG).



    2. Consoante as premissas fáticas assentadas pelo acórdão de origem, não houve demonstração inequívoca de erro material nas questões impugnadas, tampouco afronta às normas do edital do certame.



    3. Não se admite, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório. O STF não é instância revisora de juízos valorativos sobre a regularidade das questões de concurso público.



    4. Agravo regimental desprovido.